Tribunal: TJES
Processo: 5015108-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015108-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015108-82.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS
PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A
Advogado do(a) PACIENTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da súmula nº 21/STJ. Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

2. Não se ignora que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022)

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015108-82.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS
PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A
Advogado do(a) PACIENTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MINERVINO MARINHO DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos do Processo tombado sob nº 0002618-03.2020.8.08.0006.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase 05 (cinco) anos, tendo sido pronunciado em
13.7.2022
. Aduz que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreria em 5/12/2023, porém, diante da digitalização dos autos originários, o ato fora redesignado para o dia 01/8/2024. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não se constata a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente Habeas Corpus.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula no 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la em sede de
habeas corpus
.

Registro, ainda, que o paciente ostenta 04 (quatro) ações penais em curso, duas pela prática de delito de roubo (
0021758-28.2019.8.08.0048
,
2000156-15.2021.8.08.0035
), tráfico e associação para o tráfico (
0003524-27.2019.8.08.0006
) e delito de homicídio (referente à ação penal originária que deu azo ao presente
writ)
, demonstrando que o seu cárcere cautelar está legitimado na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)